Tribunal: TJBA
Processo: 8111833-92.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8111833-92.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: GABRIEL PINHEIRO SANTOS e outros

Advogado(s)
:
VENICIUS LANDULPHO MAGALHAES NETO, JOAQUIM GONCALVES MAGALHAES JUNIOR, IONE DE OLIVEIRA SIMOES

APELADO: ITAGUASSU AGRO INDUSTRIAL S/A

Advogado(s)
:
TAMARA ROBERTA SCHUBERT BINDA

DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL.
APELAÇÃO
CRIMINAL EM EMBARGOS DE TERCEIROS
.
SEQUESTRO DE IMÓVEL PROVENIENTE DO CRIME DE ESTELIONATO (ART. 171,
CAPUT
, DO CP).

IRRESIGNAÇÃO COM SENTENÇA QUE EXTINGUIU OS EMBARGOS SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
JUÍZO
A QUO
ENTENDEU PELA INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE (AQUISIÇÃO A TÍTULO ONEROSO).

O
APELANTE BUSCA A EXCLUSÃO DE SEQUESTRO JUDICIAL (JÁ TRANSITADO EM JULGADO) EM APARTAMENTO QUE LHE FOI DOADO POR SEU GENITOR. CONSOANTE SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA (TRANSITADA EM JULGADO) O IMÓVEL É PROVENIENTE DE CRIME.
INEQUÍVOCA A
AQUISIÇÃO COM DINHEIRO PROVENIENTE DE ESTELIONATO.
DOAÇÃO REALIZADA DIAS APÓS PRESTAR INTERROGATÓRIO EXTRAJUDICIAL.

PEDIDO DE REFORMA DA
SENTENÇA DE EXTINÇÃO
. ALEGAÇÃO DE QUE A AQUISIÇÃO GRATUITA, PORÉM DE BOA-FÉ, PREENCHE OS REQUISITOS DOS EMBARGOS DE TERCEIROS. DESPROVIMENTO.
INTELIGÊNCIA DO ART. 130, II, DO CPP.

REQUISITOS CUMULATIVOS. TRANSFERÊNCIA ONEROSA E DE BOA-FÉ.

A
LEGAÇÃO DE DOAÇÃO ANTERIOR AO SEQUESTRO. IRRELEVÂNCIA.
INTELIGÊNCIA DO ART. 125 DO CPP. CABÍVEL O SEQUESTRO DE IMÓVEIS, PROVENIENTES DE CRIME, AINDA QUE JÁ TRANSFERIDOS A TERCEIROS.

TESE DE IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA. DESPROVIMENTO
. ORIGEM CRIMINOSA COMPROVADA (ART. 3º, VI, DA LEI 8.009/90).

ALEGAÇÃO DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. FALECIMENTO DO GENITOR DO APELANTE E DOADOR DO IMÓVEL SEQUESTRADO. DESPROVIMENTO.
MORTE SUPERVENIENTE À CONDENAÇÃO CRIMINAL TRANSITADA EM JULGADO E AO SEQUESTRO, TAMBÉM COM DECISÃO DEFINITIVA.

TESE DE SENTENÇA PENAL QUE NÃO DECRETOU O PERDIMENTO DO IMÓVEL. DESACOLHIMENTO.
A AUSÊNCIA DE DECLARAÇÃO FORMAL DE PERDIMENTO NÃO IMPLICA RESTITUIÇÃO DO BEM SOBRE O QUAL RECAI O SEQUESTRO COM FORÇA DE DEFINITIVIDADE.

ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PUBLICIDADE DO LEILÃO. DESPROVIMENTO.
PUBLICIDADE EFETUADA NA AVERBAÇÃO DO SEQUESTRO NO REGISTRO DE IMÓVEIS.

PARECER DA D. PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELA INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO OU, SUBSIDIARIAMENTE, PELO SEU DESPROVIMENTO.

RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1-
Cuida-se de recurso de apelação interposto pelos filhos do réu condenado por estelionato, Gabriel Pinheiro Santos e Davi Pinheiro Santos, contra sentença que julgou extintos, sem resolução do mérito, os embargos de terceiro. A decisão de primeiro grau reconheceu a ilegitimidade ativa de Davi Pinheiro Santos e a inadequação da via eleita por Gabriel Pinheiro Santos, ante a aquisição gratuita do imóvel objeto do sequestro. O bem foi doado pelo pai, Fábio Moreira Santos, condenado por estelionato, com o imóvel sendo objeto de sequestro na ação penal originária.

2-
O recurso de apelação foi interposto
dentro
do prazo legal de cinco dias, contado da publicação da sentença, o que acarreta o seu conhecimento.

3-
Consoante os autos do sequestro (nº 0041784-03.2004 – Pje 1º grau)
, durante os anos em que trabalhou como funcionário da empresa referida
(1999 a 2003)
, o genitor do Apelante realizou um esquema fraudulento, no qual
conseguiu
subtrair vultosas quantias da empresa
Apelada
, fato descoberto somente anos depois.
Conforme os autos, o genitor do Apelante possuía bens que não condiziam com o seu salário
(R$ 800,00
)
na empresa vítima do crime de estelionato, tendo adquirido
05 veículos (
um
deles uma caminhonete
Hilux
)
e dois apartamentos no mesmo edifício
(
Rua Marechal Floriano, Edf. Residencial Jardins do Canela, sendo um deles, cobertura
)
,
do qual um é
objeto do presente recurso de apelação.
O genitor do Apelante, inclusive, confessou o crime, porém indicou o desvio de quantia bem menor que a efetivamente subtraída dos cofres da empresa, tendo realizado a devolução de certa quantia
(
R$ 351.500,00 - trezentos e cinquenta e um mil e quinhentos reais).
Em relação ao
patrimônio amealhado, incluindo o
apartamento aqui discutido, alegou ter se tratado de doação por parte de seus pais e sogros, porém sem comprovar tal fato, além de não autorizar a quebra de seu sigilo bancário.
Assim, foi condenado pela prática do crime de estelionato contra a empresa
apelada
, à pena de 03 (três) anos de reclusão, no regime inicial aberto, além de 200 (duzentos) dias-multa,
decisão que transitou em
julgado no dia 27/2/2013
.

4- Conforme
os presentes autos
, a doação do imóvel pelo pai, Fábio Moreira Santos, ao
Apelante (
seu filho Gabriel Pinheiro Santos
)
ocorreu em 22 de março de 2004, poucos dias antes da decretação do sequestro em 12 de abril de 2004. Tal cronologia, aliada ao fato de que Fábio já tinha ciência inequívoca da investigação criminal em seu desfavor, tendo inclusive confessado o crime de estelionato na esfera policial em 11 de março de 2004 (ID 92088939), indica uma clara intenção de subtrair o bem do alcance da persecução penal e, consequentemente, da reparação à vítima.

5-
Mantida a decisão do juízo
a quo
.
Inadequação da Via Eleita e da Má-fé na Aquisição do Bem.
Art. 130, II, do CPP. Bem comprovadamente adquirido com dinheiro proveniente do crime de estelionato e doado a filho menor logo após prestar depoimento em sede policial e tomar conhecimento das investigações.
Para além da ausência do requisito formal da onerosidade, a análise do contexto fático revela um cenário de má-fé e tentativa de blindagem patrimonial.
Doador do imóvel
condenado pela prática do crime de estelionato contra a empresa
apelada
, à pena de 03 (três) anos de reclusão, no regime inicial aberto, além de 200 (duzentos) dias-multa,
decisão que transitou em
julgado no dia 27/2/2013
. A
ação de sequestro do imóvel, tombada sob o nº
0041784-03.2004.8.05.0001
transitou em julgado
em
12
/0
2
/2016
.

6-
A extinção da punibilidade pela morte do réu não impacta o sequestro de bens ilicitamente adquiridos, uma vez que a medida visa à reparação do dano e à prevenção do enriquecimento ilícito, com condenação criminal transitada em julgado. Ademais, o doador do bem faleceu após o trânsito em julgado da sentença penal condenatória e da sentença que decretou o sequestro, também com força de definitividade.

7- A ausência de declaração expressa de perdimento do bem na sentença penal não desconstitui a medida de sequestro, que pode subsistir para a reparação do dano, em vista da condenação transitada em julgado e da comprovação da origem ilícita dos bens.

8-
A averbação do sequestro no registro de imóveis,
realizada
em 12 de abril de 2004, constitui publicidade suficiente, não havendo nulidade por ausência de intimação pessoal do proprietário em tal contexto. O registro público da constrição em cartório de imóveis tem o condão de conferir publicidade “erga omnes”, ou seja, tornar a informação acessível a todos e presumivelmente conhecida por terceiros.

9- Bem de família. A
pretensão de proteção do bem de família
é
mitigada diante da má-fé configurada na doação fraudulenta
e origem ilícita do imóvel (
Art. 3º, VI, da Lei 8.0009/90
)
.
Ademais, conforme o teor do art. 125 do CPP, é cabível o sequestro de imóveis provenientes de crime, ainda que já tenham sido transferidos a terceiros.

10
-
Parecer da
D. Procuradoria de Justiça, subscrito pela Dr.ª Maria Adélia Bonelli, entendendo pelo não conhecimento do recurso, em razão da sua intempestividade ou, de forma alternativa, pelo seu não provimento.

1
1
-
RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 8111833-92.2025.8.05.0001,
tendo como Apelante
GABRIEL PINHEIRO SANTOS

e

DAVI PINHEIRO SANTOS
e como Apelado
ITAGUASSU AGRO INDUSTRIAL S/A.

ACORDAM os desembargadores integrantes da colenda Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
o recurso e julgá-lo
DESPROVIDO
, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto do Desembargador Relator.

Salvador/Ba

(data registrada no sistema)

Des. ANTONIO CUNHA CAVALCANTI

Relator

(assinado digitalmente)

AC15